Tribunal: TJBA
Processo: 0000348-12.2015.8.05.0023
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000348-12.2015.8.05.0023

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s): ANDERSON SANTOS HOMEM DEL REY

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESPRONÚNCIA QUE MERECE GUARIDA.
PROVA ORAL, COLHIDA EM INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUE ASSEGURA A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA EMPREITADA DELITUOSA SOB EXAME. POLICIAIS MILITARES QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO. CONFISSÃO, POR PARTE DE CORRÉU, NO SENTIDO DE QUE COMETEU O CRIME SEM AUXÍLIO OU PARTICIPAÇÃO DO ORA INSURGENTE. NEGATIVA DE AUTORIA, POR PARTE DO IRRESIGNADO, QUE SE MOSTRA COERENTE E PLAUSÍVEL. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA QUE ASSEVERA, COM PRECISÃO IRRETOCÁVEL, A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS IDÔNEOS DE AUTORIA DELITIVA
IN CASU
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O ORA RECORRENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
Antônio Santana dos Santos
, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/Ba
, Dr. Carlos Alexandre Pelhe Gimenez
, que o pronunciou pela prática do delito insculpido no Art. 121, § 2º, incisos I e
IV
, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
).

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos autos que
na madrugada de 26 de junho de 2011, Aleandro Santana dos Santos, supostamente, por motivo fútil, ceifou a vida de José Orlando Aquino Pego, mediante disparos de espingarda, sem que a vítima pudesse oferecer qualquer resistência. Colhe-se dos fólios, nesse contexto, que José Orlando se desentendeu com Antônio Santana dos Santos, ora Recorrente

e pai de Aleandro, situação que resultou na prática delitiva alegadamente ocorrida.

3.
DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.

Regularmente instruído e processado o feito, sobreveio o
decisum
de pronúncia objeto do presente Recurso em Sentido Estrito. Afirma o Douto
a quo
, em apertada síntese, que a

materialidade do delito

resta

comprovada pelo
exame cadavérico
e os indícios de autoria, por sua vez,
têm como base
os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo
e a confissão do Réu Aleandro Santana dos Santos
. Inconformado, o ora Irresignado interpôs o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, pugnando, em resumo, pela sua
des
pronúncia por ausência de compro
vação dos indícios de autoria. Sustenta, em suas razões,
que
“
conforme demonstrado nos autos, o autor do disparo foi o filho do acusado, que confessou o ato tanto na esfera policial como em juízo, afirmando que disparou um único tiro após ver seu pai sendo agredido pela vítima, que era mais jovem, mais forte e fisicamente superior, conforme relataram os policiais em juízo.”

4.
DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO.

De acordo com o
caput
do Art. 41
3
, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
O Art. 414, por sua vez, leciona que
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

5
.
Sobre o tema em debate, a
jurisprudência E. STJ prescreve que “[...] o testemunho indireto não autoriza a pronúncia, porque é mero depoimento de ‘ouvir dizer’ [...] que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. [...].” (AgRg nos EDcl no HC n. 734.927/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). Ainda nessa senda, o Tribunal da Cidadania assevera que “[...] diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados [...] e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados [...].” (AgRg no HC n. 514.593/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/12/2021).

6
.

Muito embora prevaleça no âmbito da pronúncia o postulado
in dubio pro societate
, revela-se salutar asseverar que tal princípio não é absoluto e admite temperamentos. Em casos nos quais inexistem indícios mínimos de autoria, não se afigura plausível submeter o Acusado ao julgamento popular. Na hipótese
sub examine
, os depoimentos testemunhais nada esclarecem acerca da autoria delitiva, revelando-se genéricos e superficiais. Não há testemunhas oculares do fato e a
a negativa de autoria por parte do Irresignado é contundente e robusta. A confissão do Corréu (Aleandro Santana dos Santos, filho do ora Recorrente), repise-se, revela-se igualmente plausível, razoável e coerente no sentido da prática delitiva ter se dado unicamente por este, sem qualquer participação de seu pai (Antônio Santana dos Santos).

7
.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
Urge constatar, ademais, que em judicioso Opinativo subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Daniel de Souza Oliveira Neto, o
Parquet
pugna pelo provimento do Recurso, sustentando que “
não se constata a presença de elementos indicativos de que o Acusado Antônio seja um dos possíveis autores do homicídio sob apuração
.” A esse respeito, assevera o Órgão Ministerial que “tanto os interrogatórios, bem como os depoimentos testemunhais dão conta de que somente o Acusado Aleandro efetuou disparos contra a vítima, que estaria agredindo seu pai, o Acusado Antônio.” Dito isto, imperiosa a despronúncia na situação em espeque.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O ORA RECORRENTE, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000348-12.2015.8.05.0023
, tendo como
Recorrente
Antônio Santana dos Santos

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11